Tribunal: TRF3
Processo: 5025102-10.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
62/775)

5025102-10.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025102-10.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, CVB PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - SP304471-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DECEX/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI No 10.865/2004. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. SOBRESTAMENTO. TEMA 79/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO NOS ARTS. 149, §2o, E 195, IV, DA CF/1988. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SASCAR Tecnologia e Segurança Automotiva S.A. e CVB Produtos Industriais Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à Procuradora-Regional da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3a Região, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido em relação ao Delegado da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DECEX/SPO), denegando a segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

As impetrantes objetivam afastar a incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação, instituídos pela Lei no 10.865/2004, sob alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de lei complementar e ocorrência de bis in idem, bem como obter o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Procuradora-Regional da Fazenda Nacional possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança preventivo; (ii) saber se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do RE no 565.886 (Tema 79/STF); (iii) saber se a instituição do PIS-Importação e da COFINS-Importação exige lei complementar; e (iv) saber se a exigência concomitante das contribuições configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há indicação de crédito inscrito em dívida ativa nem de execução fiscal em curso. A controvérsia limita-se à incidência das contribuições e a recolhimentos futuros. A constituição e a cobrança administrativa do crédito tributário incumbem à Receita Federal do Brasil. A atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ocorre, ordinariamente, após a inscrição em dívida ativa. Ausente ato concreto ou iminente atribuído à Procuradora-Regional, mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a essa autoridade.

O reconhecimento da repercussão geral no RE no 565.886 (Tema 79/STF) não implica suspensão automática dos processos em curso. Inexiste determinação expressa de sobrestamento nacional. A controvérsia pode ser decidida com base na jurisprudência consolidada. Rejeita-se o pedido de suspensão.

O art. 195, IV, da CF/1988 prevê contribuições do importador de bens ou serviços do exterior. O art. 149, §2o, autoriza a incidência de contribuições sociais sobre a importação. As contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-Importação possuem fundamento constitucional direto. Não se trata de competência residual do art. 195, §4o, da CF/1988. É desnecessária a edição de lei complementar para sua instituição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhece a constitucionalidade formal da Lei no 10.865/2004 quanto à instituição das contribuições por lei ordinária, bem como a inexistência de afronta aos arts. 146, III, “a”, e 154, I, da CF/1988.

A exigência simultânea do PIS-Importação e da COFINS-Importação não configura bis in idem. Ambas as contribuições encontram respaldo no sistema constitucional de financiamento da seguridade social. A incidência sobre a mesma operação econômica não implica vedação constitucional quando há fundamento próprio para cada exação.

Mantida a denegação da segurança, resta prejudicado o pedido de compensação ou restituição dos valores recolhidos.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à Procuradora-Regional da Fazenda Nacional e denegou a segurança quanto ao Delegado da Receita Federal do Brasil. Incabível condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 100, 146, III, “a”, 149, §2o, 154, I, 195, IV e §4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 485, VI, 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 10.865/2004, art. 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559.937/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.03.2013, DJe 17.10.2013 (Tema RG); STF, RE 1420691 RG, Tribunal Pleno, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STF, RE 889.173, Tema 831/RG; STF, RE 138.284/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. 01.07.1992, DJ 28.08.1992; STF, RE 146.733/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 29.06.1992, DJ 06.11.1992; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5007136-34.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 18.11.2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5033053-89.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 24.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025102-10.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, CVB PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - SP304471-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DECEX/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SASCAR Tecnologia e Segurança Automotiva S.A. e CVB Produtos Industriais Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo que, nos autos de mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Procuradora-Regional da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3a Região, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC), e julgou improcedente o pedido quanto ao Delegado da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DECEX/SPO), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença condenou as impetrantes ao pagamento de custas e deixou de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a legitimidade passiva da Procuradora-Regional da Fazenda Nacional, ao argumento de que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal inserem-se em suas atribuições institucionais, sendo cabível sua inclusão em mandado de segurança preventivo. Defendem, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE no 565.886 (Tema 79/STF), em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria.

No mérito, reiteram a tese de inconstitucionalidade do PIS-Importação e da COFINS-Importação, instituídos pela Lei no 10.865/2004, sustentando (i) ocorrência de bis in idem, diante da identidade de fato gerador, base de cálculo e sujeito ativo; e (ii) necessidade de lei complementar para a instituição das contribuições, à luz dos arts. 195, §4o, 154, I, 149 e 146, III, da Constituição Federal. Requerem, ao final, a concessão da segurança, com o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

Em contrarrazões, a União (Fazenda Nacional) defende a manutenção integral da sentença. Sustenta a ilegitimidade da Procuradora-Regional da PRFN/3a Região, por inexistência de ato coator a ela atribuível, bem como a constitucionalidade das contribuições impugnadas, argumentando que possuem fundamento direto nos arts. 149, §2o, e 195, IV, da Constituição Federal, sendo desnecessária a edição de lei complementar. Aduz, ainda, que o reconhecimento de repercussão geral no Tema 79/STF não impõe a suspensão automática dos processos em curso.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação não merece acolhimento.

Como visto, trata-se de recurso interposto por SASCAR Tecnologia e Segurança Automotiva S.A. e CVB Produtos Industriais Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à Procuradora-Regional da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3a Região, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC), e julgou improcedente o pedido quanto ao Delegado da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DECEX/SPO), denegando a segurança.

Sustentam as apelantes, em síntese: (i) a legitimidade passiva da Procuradora-Regional da Fazenda Nacional; (ii) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do RE no 565.886 (Tema 79/STF); (iii) a inconstitucionalidade formal da Lei no 10.865/2004 por ausência de lei complementar; e (iv) a ocorrência de bis in idem na exigência concomitante do PIS-Importação e da COFINS-Importação.

A União, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

Passo ao exame das questões suscitadas.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto à Procuradora-Regional da Fazenda Nacional, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, por inexistência de ato coator a ela atribuível.

Com efeito, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de afastar a incidência futura do PIS-Importação e da COFINS-Importação, bem como assegurar o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

Não há, nos autos, indicação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, tampouco de execução fiscal em curso. A controvérsia versa sobre a própria incidência tributária e sobre eventual recolhimento futuro das contribuições.

Nos termos da legislação de regência, a constituição e a cobrança administrativa do crédito tributário incumbem à Receita Federal do Brasil. A atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional inaugura-se, ordinariamente, após a inscrição do crédito em dívida ativa.

Ausente demonstração de ato concreto praticado ou iminente por autoridade da PRFN/3a Região, não se configura a legitimidade passiva da referida autoridade para figurar no polo passivo do presente writ.

Mantém-se, portanto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à Procuradora-Regional da Fazenda Nacional, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

As apelantes postulam a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE no 565.886 (Tema 79 da repercussão geral), que versa sobre a exigência, ou não, de lei complementar para instituir o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação.

O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não implica a suspensão automática dos processos em curso. A paralisação nacional dos feitos depende de determinação expressa da Suprema Corte, o que não se verifica no caso.

Também não se aplica, na hipótese, o art. 313, V, “a”, do CPC, pois a controvérsia pode ser decidida à luz da orientação jurisprudencial já consolidada, inexistindo óbice ao julgamento do recurso.

Rejeita-se, assim, o pedido de sobrestamento.

Quanto ao mérito, o ponto nodal do recurso reside na alegada necessidade de lei complementar para instituir as contribuições incidentes sobre a importação de bens e serviços.

O art. 195, IV, da Constituição Federal prevê, expressamente, como fonte de financiamento da seguridade social, contribuições “do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”.

No mesmo sentido, o art. 149, §2o, autoriza a incidência de contribuições sociais sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.

Há, portanto, assento constitucional direto para a instituição das contribuições em exame.

Não se está diante de hipótese de competência residual, disciplinada pelo art. 195, §4o, da Constituição, que remete ao art. 154, I, e se destina à criação de “outras fontes” não previstas no próprio texto constitucional.

As contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-Importação encontram fundamento específico no art. 195, IV, da Constituição, razão pela qual não se exige lei complementar para sua instituição.

Também não procede a invocação do art. 146, III, “a”, da Constituição. A exigência de lei complementar para normas gerais sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes dirige-se, em sua literalidade, à disciplina dos impostos discriminados na Constituição, não se extraindo, daí, nulidade formal da Lei no 10.865/2004.

Em suma, havendo previsão constitucional expressa para a incidência de contribuições sobre a importação, a instituição por lei ordinária não configura inconstitucionalidade formal.

Nesse sentido, inclusive, os seguintes precedentes desta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de mandado de segurança em que se requer o reconhecimento do direito de não se submeter ao PIS/COFINS-Importação exigidos nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.865/2004. Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão da segurança para não se submeter ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes na importação de serviços, sobre os valores do ISS e das próprias Contribuições, assegurando-se o direito de recuperar os indébitos tributários a título de PIS/COFINS-Importação desde os 5 (cinco) anos que antecedem a presente impetração e seguintes, com a devida atualização, por compensação e/ou restituição na via administrativa após o trânsito em julgado, ou por meio da execução do título judicial, de acordo com a legislação em vigor quando do encontro de contas.

2. Agravo interno da União Federal: o e. STF julgou o RE no 559.937/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, em que se firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. (RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011).

3. Este E. Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o entendimento é aplicável ao caso dos autos, em que se pretende a exclusão do ISS e das próprias contribuições das bases de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação.

4. Agravo interno da impetrante: a redação do art. 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal afasta a exigência de lei complementar no que diz respeito às contribuições.

5. Não se vislumbra qualquer violação ao art. 154, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a base econômica do tributo está devidamente estipulada no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal.

6. Nos termos do art. 195, § 2o, inciso III, “a”, da Constituição Federal, há indicação de que as contribuições instituídas poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

7. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a as contribuições aqui discutidas foram legalmente instituídas por lei ordinária, quando do julgamento do RE 559.937.

8. Em que pese a questão específica esteja afetada à sistemática da repercussão geral (RE 565.886 - Tema no 79), a orientação da Suprema Corte inclina-se para a legalidade da instituição do PIS-Importação e COFINS-Importação.

9. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. (RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

10. Não é viável reconhecer a possibilidade de expedição de precatório de período anterior à impetração em razão do disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

11. Possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

12. Agravos internos desprovidos. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007136-34.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 18/11/2025, Intimação via sistema DATA: 26/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 7o, INCISO II, DA LEI 10.865/04. VIOLAÇÃO AO ART. 149, § 2o, INCISO III, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Discute-se a possibilidade de a impetrante, ora apelante, não ser cobrada pelo PIS/COFINS-Importação sobre os serviços importados, previsto no art. 7o, II, da Lei no 10.865/2004.

2. As contribuições sociais em comento estão previstas no artigo 195 da Constituição Federal, especificamente no seu inciso IV, e havendo previsão constitucional para a criação do tributo, não há necessidade de lei complementar para dispor sobre referidas contribuições sociais, não havendo inconstitucionalidade no fato de a matéria ter sido veiculada por lei ordinária (Precedentes do STF: RE n. 138.284-8/CE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, j. 1/7/1992, DJ 28/8/1992; e RE n. 146.733-9/SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, j. 29/6/1992, DJ 6/11/1992).

3. O art. 149 da Constituição Federal é claro a dispor que as contribuições sociais incidirão sobre a importação de produtos estrangeiro ou serviços. Apesar de a alínea “a” do inciso III referir-se ao valor aduaneiro, trata-se de previsão genérica da base de cálculo das contribuições que, obviamente, refere-se à importação de produtos ou serviços, conforme inciso II.

4. A Lei 10.864/2004, que dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras providências, estabeleceu como fato gerador do PIS-Importação e da COFINS-Importação a entrada da mercadoria no território nacional ou o pagamento de valores como contraprestação do serviço prestado.

5. A análise das normas afasta a inconstitucionalidade alegada pela impetrante no tocante ao artigo 7o, II da Lei no 10.864/2004, uma vez que a Constituição Federal apenas estabeleceu diretrizes a serem observadas pelo legislador ordinário, para o qual a base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS – Importação, no que tange aos serviços importados, é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior.

6. Não cabe ao legislador constitucional prever todas as hipóteses de incidência do tributo e suas respectivas alíquotas e bases de cálculo. É do entendimento do STF, que já dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de lei ordinária criar contribuições sociais, que possuem suporte direto na Constituição que, no caso concreto, trata-se dos arts. 149, II, III e §2o, e 195, conforme RE no 138.284/CE, constando do voto do Relator.

7. Portanto, se a Lei no 10.865/2004 tem respaldo constitucional para criar a contribuição, muito mais o tem para definir sua base de cálculo, respeitando as balizas previstas na CF, pelo que não desbordou da autorização constitucional ao dispor, em seu art. 7o, II, que a base de cálculo das contribuições será “o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior”, porque equivalente ao valor aduaneiro no caso de prestação de serviços, conforme se constata da leitura sistemática da Lei no 10.865/2004. Precedentes.

8. Não há como afastar a cobrança de Contribuição para o Programa de Integração Social e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social sobre a importação de serviços, considerando a constitucionalidade do artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.865/2004.

9. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033053-89.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 25/02/2025)

Sustentam as apelantes que a cobrança simultânea do PIS-Importação e da COFINS-Importação configuraria bis in idem, por incidirem sobre a mesma materialidade e serem instituídas pelo mesmo ente federativo.

A Constituição, contudo, autoriza a instituição de contribuições sociais destinadas à seguridade social, não havendo vedação à coexistência de mais de uma contribuição com fundamento constitucional próprio.

A mera circunstância de incidirem sobre a mesma operação econômica não conduz, por si, à configuração de bis in idem, quando ambas encontram respaldo no texto constitucional.

Não se verifica, assim, duplicidade vedada, mas pluralidade de contribuições previstas no sistema constitucional de financiamento da seguridade social.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal também sob esse aspecto.

Mantida a denegação da segurança quanto às teses principais, não prospera o pedido consequencial de reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos.

Em face do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Quanto aos honorários advocatícios, permanece incabível a condenação na espécie, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, não havendo falar em majoração recursal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI No 10.865/2004. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. SOBRESTAMENTO. TEMA 79/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO NOS ARTS. 149, §2o, E 195, IV, DA CF/1988. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SASCAR Tecnologia e Segurança Automotiva S.A. e CVB Produtos Industriais Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à Procuradora-Regional da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 3a Região, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido em relação ao Delegado da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DECEX/SPO), denegando a segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

As impetrantes objetivam afastar a incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação, instituídos pela Lei no 10.865/2004, sob alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de lei complementar e ocorrência de bis in idem, bem como obter o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Procuradora-Regional da Fazenda Nacional possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança preventivo; (ii) saber se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do RE no 565.886 (Tema 79/STF); (iii) saber se a instituição do PIS-Importação e da COFINS-Importação exige lei complementar; e (iv) saber se a exigência concomitante das contribuições configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há indicação de crédito inscrito em dívida ativa nem de execução fiscal em curso. A controvérsia limita-se à incidência das contribuições e a recolhimentos futuros. A constituição e a cobrança administrativa do crédito tributário incumbem à Receita Federal do Brasil. A atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ocorre, ordinariamente, após a inscrição em dívida ativa. Ausente ato concreto ou iminente atribuído à Procuradora-Regional, mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a essa autoridade.

O reconhecimento da repercussão geral no RE no 565.886 (Tema 79/STF) não implica suspensão automática dos processos em curso. Inexiste determinação expressa de sobrestamento nacional. A controvérsia pode ser decidida com base na jurisprudência consolidada. Rejeita-se o pedido de suspensão.

O art. 195, IV, da CF/1988 prevê contribuições do importador de bens ou serviços do exterior. O art. 149, §2o, autoriza a incidência de contribuições sociais sobre a importação. As contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-Importação possuem fundamento constitucional direto. Não se trata de competência residual do art. 195, §4o, da CF/1988. É desnecessária a edição de lei complementar para sua instituição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhece a constitucionalidade formal da Lei no 10.865/2004 quanto à instituição das contribuições por lei ordinária, bem como a inexistência de afronta aos arts. 146, III, “a”, e 154, I, da CF/1988.

A exigência simultânea do PIS-Importação e da COFINS-Importação não configura bis in idem. Ambas as contribuições encontram respaldo no sistema constitucional de financiamento da seguridade social. A incidência sobre a mesma operação econômica não implica vedação constitucional quando há fundamento próprio para cada exação.

Mantida a denegação da segurança, resta prejudicado o pedido de compensação ou restituição dos valores recolhidos.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à Procuradora-Regional da Fazenda Nacional e denegou a segurança quanto ao Delegado da Receita Federal do Brasil. Incabível condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 100, 146, III, “a”, 149, §2o, 154, I, 195, IV e §4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 485, VI, 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 10.865/2004, art. 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559.937/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.03.2013, DJe 17.10.2013 (Tema RG); STF, RE 1420691 RG, Tribunal Pleno, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STF, RE 889.173, Tema 831/RG; STF, RE 138.284/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. 01.07.1992, DJ 28.08.1992; STF, RE 146.733/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 29.06.1992, DJ 06.11.1992; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5007136-34.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Júnior, j. 18.11.2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5033053-89.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão